Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-42.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Transferência bancária efetuada por equívoco. Aplicação do CDC. Autor que transferiu valores, via PIX, para destinatário diverso do pretendido, por descuido. Aborrecimento causado pelo próprio demandante. Danos morais. Não configurados. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Ônus da sucumbência. Honorários que devem incidir

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Transferência bancária efetuada por equívoco. Aplicação do CDC. Autor que transferiu valores, via PIX, para destinatário diverso do pretendido, por descuido. Aborrecimento causado pelo próprio demandante. Danos morais. Não configurados. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Ônus da sucumbência. Honorários que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte. Inteligência do art. 85, § 2o do CPC. Correção monetária e juros de mora. Omissão na sentença. Insurgência. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode até ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte. Precedente do STJ - REsp. 1.898.908/PE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.